Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701369-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO JUNIOR DAS NEVES BORGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por FABIO JUNIOR DAS NEVES BORGES na qual pretende seja desconsiderada a falta grave em determinado período. O peticionante esclarece que se encontra cumprindo pena de 43 anos e 7 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e que até a presente data, resgatou 14 anos, 9 meses e 4 dias. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 55523528/55523531, manifesta que “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0023911-78.2010.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. (...) Ainda que houvesse fatos novos que pudessem fundamentar um novo pedido de desconsideração da falta grave, temos que o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. O mesmo se aplica ao perdão judicial genérico formulado. Em parecer de ID 55679871, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando seja desconsiderada a falta grave em determinado período. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária e da Procuradoria de Justiça, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora